Tribunal: STF
Processo: RHC 252335
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 39):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DISTINGUISHING. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do paciente por roubo circunstanciado. A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do paciente por ausência de prova válida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, ainda que confirmado em juízo, pode ser considerado válido para fundamentar a condenação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, situação que autoriza a concessão de ordem de ofício. 4. As Turma Criminais que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça têm se alinhado a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou dos elementos probatórios que instruem o feito indicam que a autoria delitiva não tem como único elemento o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em ralação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo evidenciado pelas instâncias ordinárias por meio da prova oral produzida sob crivo do contraditório que as investigações resultaram na identificação da motocicleta utilizada no crime, constatando-se que se tratava de veículo registrado em nome do paciente, o que foi confirmado, a partir da placa, por ter sido efetivamente utilizado na prática delitiva. Ademais, o paciente foi surpreendido pelos policiais na posse da motocicleta utilizada na prática delitiva, apurando-se que era o mesmo veículo envolvido na subtração da vítima, além do reconhecimento, com segurança, do paciente como sendo um dos autores da prática criminosa, posteriormente ratificado em juízo. 6. O reexame das provas para desconstituir a autoria do crime demandaria análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo 8. Habeas corpus não conhecido. 



    Busca-se, em suma, a absolvição da imputação de haver praticado o crime de roubo circunstanciado, sob a assertiva de que ausente prova idônea a lastrear condenação, ante a nulidade do reconhecimento pessoal.



    O Ministério Público Federal ofertou, no entanto, ofertou parecer pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 71).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    2.1. De plano, porque, nada obstante todo o arrazoado defensivo, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e/ou por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. [...] (HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    2.2. Ademais, indicado pelos juízos antecedentes que a condenação encontrou alicerce em outras provas, independentes do reconhecimento pessoal, devidamente corroboradas em juízo.



    Em sendo assim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023).



    2.3. Não bastasse, incabível o writ quando a pretensão absolutória, como in casu, demanda a imersão vertical sobre fatos e provas. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    3. Dessarte, como o acórdão inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente